Tribunal: CARF
Processo: 15374.723481/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723481/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/02/2008
IPI. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
MULTA DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O termo a quo para a contagem do prazo decadencial para a cobrança da multa
exigida nos autos começa a fluir após 30 dias da ciência do Termo de
Intimação Fiscal EQAET no 469/2007, data em que se tornou exigível a multa
imposta no Auto de Infração.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o, inciso II do Decreto no
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green (Relatora) que votou
por aplicar a multa de ofício de 75% sobre a diferença do IPI, levando em consideração o valor
pago exigido no PA no 10831.004429/2005-60. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Larissa Nunes Girard.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723481/2009-09
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração para aplicação da "Multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) lançada em razão da falta de pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), devido à não comprovação do retorno ao exterior do bem
admitido no regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, no prazo fixado, pela
autoridade aduaneira, na concessão do benefício".
Informa a autoridade fiscal que "...a contribuinte solicitou e obteve o regime aduaneiro
especial de Admissão Temporária para a aeronave CESSNA, modelo 560, 5/N 560-
0600, ano de fabricação 2002 (nova de fábrica) descrita na DI n° 02/0384328-7,
desembaraçada em 10/05/2002".
A Admissão Temporária foi deferida com base no art. 7 da IN SRF no 150/1999, que
previa o pagamento dos impostos federais incidentes na importação proporcionalmente
ao tempo de permanência no País, para os bens destinados à prestação de serviços ou à
produção de outros bens.
Conforme o Termo de Responsabilidade no 412/2002, o regime especial foi concedido
pelo período de 10/05/2002 a 05/02/2007.
"...a interessada solicitou a prorrogação do regime e como não houve deferimento, a
beneficiária tinha 30 (trinta) dias da ciência do indeferimento para iniciar o despacho
de reexportação do bem, nos termos do § 12, do artigo 15, da IN SRF n° 285/2003".
Informa, ainda, que a contribuinte não se manifestou, dessa forma, teve imputada,
contra si, a multa prevista no art. 72, I, da Lei no 10.833/2003, por descumprimento do
regime aduaneiro.
Por fim, informa que "inconformada com a impossibilidade de prorrogação do regime
aduaneiro, a interessada impetrou Mandado de Segurança sob o no 2008.61.05.001190-
0, mas o pedido de liminar foi negado".
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante alega, em sede preliminar, a decadência
do direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário posto que decorrido o
prazo de 5 anos contados, a partir da ocorrência em 10/05/2002, do fato gerador.
"Salta aos olhos, pois, que, ao contrário da multa capitulada no disposto no art. 72 da
Lei 10.833/03, que trata especificamente do descumprimento do regime de admissão
temporária e que, portanto, somente pode ser aplicada após o prazo de vencimento do
regime, a penalidade do art. 44, supra transcrito, se cabível, deveria ter sido aplicada
até junho de 2007, se se entender que se trata de tributo cujo lançamento se dá por
homologação, ou janeiro de 2008 caso por declaração, ex vi do art. 150, § 4o, e art.
173, I, ambos do Código Tributário Nacional".
Adentrando o mérito, a impugnante alega a impossibilidade de imposição de penalidade
pelo não pagamento do IPI porque tal tributo não incide na hipótese, qual seja,
importação realizada mediante contrato de arrendamento mercantil, sem opção de
compra.
"Com efeito, somente existiria a incidência do imposto se a opção da compra estivesse
presente no contrato firmado entre as partes, ou seja, só é possível exigir-se o IPI
quando o produto possuir a natureza de mercadoria".
Alega, ainda, não cabimento da penalidade aplicada, por ausência de tipicidade, no
sentido de que o previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/96 não dispõe sobre multa "pelo
descumprimento de regime aduaneiro especial ou inexistência de comprovação de
retorno ao exterior, mesmo porque a norma específica, art. 72 da Lei 10.833/03, que
trata especificamente da hipótese, já foi lançada contra a impugnante em outro
processo administrativo..".
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

"Desta forma, o artigo 44 da Lei n°. 9.430/96 não se aplica ao caso sob análise, pois a
o caso sob exame é de inexistência de comprovação de reexportação ou
descumprimento de regime aduaneiro, hipótese prevista em outro dispositivo penal já
aplicado à lmpugnante também em outro processo administrativo".
Afirma que, no caso dos autos, a suposta conduta descrita na autuação não está elencada
nos dispositivos legais ditos infringidos pela Impugnante.
Cita, ainda, o Ato Declaratório COSIT no 10/97 e o Ato Declaratório Interpretativo no
13/2002, alegando a aplicabilidade dos mesmos ao caso concreto ora em análise.
"Levando-se em consideração o acima exposto e que o regime de admissão temporária
representa redução de imposto, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que a aeronave
importadas pela Impugnante foi corretamente descrita, com todos os elementos
essenciais para sua identificação, e não foi constatado intuito doloso ou má-fé, razões
pelas quais têm que ser aplicados os atos declaratórios supra transcritos".
Alega violação ao princípio do non bis in idem posto que, além do processo ora em
julgamento:
1) por meio do processo administrativo 10831-004.429/2005-60, está se exigindo além
do tributo e juros, também a multa do art. 80, I, da Lei 4.502/64, a qual tem a mesma
redação da multa do art. 44, I, da Lei 9430/96;
2) por meio do processo administrativo 10565- 000.499/2007-06 está se cobrando
multa de 10% com base no art. 72 da Lei 10.833/03;
3) por meio do Processo administrativo 10689-000.082/2009-09 está se cobrando
novamente imposto, juros e multa do mesmo art. 80, I, da Lei 4.502/64;
Por fim, pede que "...em preliminar, seja cancelado o auto de infração, ou caso possa
decidir o mérito a seu favor, seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado
nos autos do processo..".
É o que importa relatar.
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão
no 11-061.761, de 06/02/2019 (fls.82/92), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 07/02/2008
IPI IMPORTAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CABIMENTO
Cabe a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, vinculado à importação,
mesmo quando se tratar de arrendamento mercantil, sem opção de compra.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, quando respaldada
pela aplicação do art. 321, § 1o, II do Decreto no 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.367/385, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação.
O processo foi convertido em diligência, por meio da Resolução de n° 3302-
001.349, de 17/03/2020 (fls. 134/138), “para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil junte aos autos o processo principal no 10831.004429/2005-60 e que faça uma
análise sobre a repercussão neste processo, especificamente sobre os reflexos do parcelamento
dos débitos, bem como intimar a parte para trazer ao autos o pedido de parcelamento”.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

Após informações necessárias para instrução do feito, o processo retornou ao
CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denise Madalena Green, Relatora.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/02/2019 (fl. 100) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/03/2019 (fl.101) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da decadência:
A recorrente alega, em sede preliminar, a decadência do direito da Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário posto que decorrido o prazo de 5 anos contados, a partir
da ocorrência em 10/05/2002, do fato gerador.
Nesse ponto, é importante delimitar a data a partir da qual teria restado
caracterizada a infração que motivou a lavratura do auto de infração litigioso.
Consta do relatório que a empresa solicitou e obteve o regime aduaneiro especial
de Admissão Temporária de uma aeronave descrita na Declaração de Importação n.o
02/0384328-7, o regime foi concedido pelo período de 10/05/2002 a 05/02/2007.
Em 26/01/2007 a contribuinte apresentou Requerimento de Prorrogação do
Regime de Admissão Temporária por 60 meses (fl.22), pedido este que foi negado em
21/03/2007 em razão da empresa não estar habilitada no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- SISCOMEX (fls. 25/31).
Com a ciência da empresa em 07/01/2008 (Intimação EQAET no 04/2008 – fl.
40), a recorrente detinha de 30 dias para iniciar o despacho de reexportação ou nacionalização
dos bens (art. 15, §12o, IN/ SRF n° 285/20032), que não foi realizado, ensejando a multa, objeto
do litígio, com fundamento no art. 19, § 1o, II da IN SRF 285/03 e no art. 321, § 1o, II do
Regulamento Aduaneiro em vigor à época do cometimento da transgressão legal, in verbis:
IN SRF 285/03
Art. 19. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de responsabilidade,
o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contado da notificação prevista no § 1o do art.
18, para:
I - reexportar os bens, após o pagamento da multa referida no § 5o do art. 15; ou

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das seguintes providências, pelo
beneficiário, dentro do prazo fixado para a permanência do bem no País:
§ 12. Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos requerimentos a que se referem os
incisos II a V do caput, o beneficiário deverá iniciar o despacho de reexportação dos bens em trinta dias da data da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência no País.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

II - registrar a declaração de importação referente aos bens, na forma estabelecida no
art. 20, após autorização obtida em processo administrativo, e efetuar o pagamento do
crédito tributário exigido, acrescido de juros de mora e da multa referida no inciso I
deste artigo.
§ 1o Decorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido reexportados os bens,
nem registrada a declaração de importação, o beneficiário ficará sujeito:
(...)
II - ao pagamento da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sem prejuízo da continuidade, na forma da legislação específica, da
exigência do crédito tributário ainda não cumprida. (grifou-se)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela recorrente, o termo a quo para a
contagem do prazo decadencial para a cobrança da multa exigida nos autos, começa a fluir após
30 dias da ciência do Termo de Intimação Fiscal EQAET no 469/2007, data em que se tornou
exigível a multa imposta no Auto de Infração.
No presente caso, a intimação quanto a notificação se deu em 07/01/2008 (fl. 40),
a recorrente foi cientificada do Auto de Infração no dia 26/05/2009 (fl.57). Portanto, a ciência,
por parte da recorrente ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos.
III – Da Multa de Ofício de 75%:
Como relatado, trata-se os autos de exigência de Multa de Ofício de 75% (44,
Inciso I, da Lei no 9.430/1964), lançada em razão da falta de pagamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), devido à não comprovação do retorno ao exterior do bem
admitido no regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, tendo em vista a negativa de
prorrogação do benefício.
O valor do tributo sobre o qual incide a multa é registrado sobre o valor da fiança
prestada pelo importador através do Termo de Responsabilidade n° 412/2002, juntado às fls. 12,
referente à declaração de importação - DI n° 02/0384328-7, desembaraçada em 10/05/2002;
mercadoria descrita como: aeronave Cessna, modelo 560, ano de fabricação 2002.
Argumenta a Recorrente, desde a impugnação, que estaria ocorrendo a cominação
de várias penalidades para uma suposta infração, contrariando o princípio do non bis in idem
segundo o qual somente é permitida a aplicação de uma penalidade para cada fato tido por ilícito.
É alegado no recurso:
1) administrativo 10831.004429/2005-60, exigiu-se além do tributo e juros, também a
multa do art. 80, I , da Lei 4.502/64, a qual tem a mesma redação da multa do art. 44, I ,
da Lei 9430/96, ora por meio do processo pretendida;
2) por meio do processo administrativo 10565.000499/2007-06 cobrou-se multa de 10%
com base no art. 72 da Lei 10.833/03;
3)
por
meio
do
Processo
administrativo
10689.000082/2009-09,
decidido
definitivamente favorável à Recorrente, cobrou-se novamente imposto, juros e multa do
mesmo art. 80, I , da Lei 4.502/64; e
4) por meio deste processo exige-se, absurdamente, a multa do art . 44, I , da Lei
9.430/96, a qual , repita-se, não só tem a mesma redação da penalidade do referido ar t .
80, I , da Lei 4.502/64, como não se adéqua ao caso dos autos.
Consta do questionado Auto de Infração o seguinte (fls.02/08):
(...) em procedimento de verificação da regularidade do regime especial de Admissão
Temporária da contribuinte em questão, objeto do processo n ° 10831.003985/2002-76,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

cuja demanda foi originada na Equipe de Análise de Admissão e Exportação
Temporária - EQAET, desta Alfândega, constatei o que segue:
- por meio do processo em tela, a contribuinte solicitou e obteve o regime aduaneiro
especial de Admissão Temporária para a aeronave CESSNA, modelo 560, 5/N 560-
0600, ano de fabricação 2002 (nova de fábrica) descrita na DI n° 02/0384328-7,
desembaraçada em 10/05/2002;
- a Admissão Temporária foi deferida com base no artigo 7o , caput da IN SRF n °
150/1999, que previa o pagamento dos impostos federais incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de permanência no Pais, para os bens destinados a
prestação de serviços ou a produção de outros bens;
- o regime especial foi concedido pelo período de 10/05/2002 a 05/02/2007, conforme
consta no Termo de Responsabilidade n° 412/2002;
- a interessada solicitou a prorrogação do regime e como não houve deferimento, a
beneficiária tinha 30 (trinta) dias da ciência do indeferimento para iniciar o despacho de
reexportação do bem, nos termos do § 12, do artigo 15, da IN SRF n° 285/2003;
- a contribuinte não se manifestou e ensejou a lavratura de Auto de Infração para lançar
a multa prevista do inciso I, do artigo 72 da Lei n° 10.833/2003, por descumprimento do
regime aduaneiro;
- inconformada com a impossibilidade de prorrogação do regime aduaneiro a nteressada
impetrou Mandado de Segurança sob o n° 2008.61.05.001190-0, mas o pedido de
liminar foi negado.
Destarte, lavro presente Auto de Infração para aplicação da(s) multa(s) a seguir
discriminada(s).
001 - MULTA EXIGÍVEL - IPI NA IMPORTAÇÃO
Multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento) lançada em razão da falta de
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), devido a não comprovação
do retorno ao exterior do bem admitido no regime aduaneiro especial de Admissão
Temporária, no prazo fixado, pela autoridade aduaneira, na concessão do beneficio.
OBS: O valor do tributo sobre o qual incide a multa é o registrado no Termo de
Responsabilidade n° 412/2002.
IPI - R$ 877.535,50
Data Valor Multa Regulamentar
06/02/2007 R$ 658.151,62
ENQUADRAMENTO LEGAL
arts. 43 e 44, Inciso I, da Lei n ° 9.430/1996
Segundo a DRJ, correta a aplicação da multa prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/96, segundo o Colegiado a quo: “Os processos administrativos nos 10831.004429/2005-60
e 10689.000082/2009-09 foram lavrados com o intuito de cobrar o IPI proporcional, juntamente
com seus acréscimos legais, devido na modalidade de regime especial de Admissão Temporária
concedido, qual seja, o para Utilização Econômica”
A fim de dirimir a dúvida existente sobre a dupla penalidade da multa de ofício de
75% exigida nos autos, o processo foi convertido em diligência, para verificar se a situação fática
e jurídica encontra-se correspondência com a verificada no processo no 10831.004429/2005-60.
Atendendo a diligência, a Delegacia de Origem prestou a informação de fl. 143 e
seguintes. Vejamos:
Do processo de no 10831.004429/2005-60
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

A Alfândega de Viracopos solicitou o desarquivamento do processo de no
10831.004429/2005-60, realizou a sua digitalização e o vinculou ao presente processo.
O Auto de infração formalizado no processo de no 10831.004429/2005-60 foi lavrado
em 29/04/2005 para constituir crédito tributário decorrente do não recolhimento do IPI
incidente sobre a mercadoria consignada na DI 02/0384328-7, de 30/04/2002, descrita
como: aeronave Cessna, modelo 560 (Citation Encore), número de série 560-0600, ano
de fabricação 2002, classificável na Tarifa Externa Comum (TEC) no código
8802.3031.
O não recolhimento do tributo decorreu de decisão judicial obtida pelo importador em
mandado de segurança.
O lançamento foi feito com base no seguinte enquadramento legal: alínea “a” e inciso
II, alínea “a”, 111, parágrafo único, inciso II, 112, inciso III, 114, 117, 118, inciso I,
alínea “a”, 183, inciso I, 185, inciso I, 438 e 439, do RIPI/98, aprovado pelo Decreto no
2,637/98. Lei 9.430/96, art. 79; Decreto 2.889/98, art. 2; Instrução Normativa SRF
150/99, art. 7; IN SRF 162/98.
Em conjunto, foi lavrada a multa de 75% do valor do imposto que deixou de ser
recolhido, prevista no art. 80, inciso I, da Lei no 4.502/64, com redação dada pelo art. 45
da Lei no 9.430/96, bem como foram lançados os juros de mora, com fundamento no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Os valores lançados foram os seguintes:
IPI – R$ 372.500,00
Multa – R$ 279.375,00
Juros – R$ 190.161,25
Total – R$ 842.036,25
Compulsando os autos, verificou-se que a autuada impugnou o lançamento e quase
esgotou a via administrativa, tendo desistido do recurso proposto ao CARF para aderir a
programa de parcelamento (fls. 248 a 250 e fl. 260).
Com a quitação do parcelamento, o processo foi extinto - fls. 262.

Do processo 15374.723481/2009-09
O Auto de infração formalizado no processo 15374.723481/2009-09, lavrado em
13/05/2009, decorre de descumprimento de prazo para encerramento do regime de
importação temporária relacionado à citada aeronave.
Conforme narra o autuante, após ser negado o pedido de prorrogação de regime, a
beneficiária foi comunicada que teria 30 (trinta) dias contados da ciência do
indeferimento para iniciar o despacho de reexportação do bem, nos termos do § 12, do
artigo 15, da IN SRF n° 285/2003. A não manifestação da beneficiária ensejou a
lavratura de Auto de Infração para constituir a multa prevista no inciso I, do artigo 72 da
Lei n° 10.833/2003, por descumprimento do regime aduaneiro, no valor de R$
658.151,62.

Da Diligência
As providências possíveis à Alfândega de Viracopos para o cumprimento da diligência
esgotaram-se com a disponibilização digital do processo 10831.004429/2005-60 e com
a breve análise supra.
Ressaltamos que a competência para manifestação acerca do parcelamento relatado é da
DRF, Derat ou Derpf com jurisdição sob o domicílio tributário do contribuinte, uma vez
que lhe compete a realização das atividades relacionadas ao controle de crédito
tributário, ainda que decorrentes da execução de processos de trabalho aduaneiros
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

executados pelas Alfândegas da Receita Federal do Brasil (§7o art. 270 Portaria MF no
430/2017).
A Portaria MF no 430/2017 também em seu art. 284, inc. VIII, atribui às Divisões de
Controle e Acompanhamento Tributário (Dicat), aos Serviços de Controle e
Acompanhamento Tributário (Secat) e às Seções de Controle e Acompanhamento
Tributário (Sacat) a competência para executar diligências no âmbito de sua
competência.
Primeiramente, cumpre esclarecer, que a multa de 10% do valor aduaneiro de
mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, pelo
descumprimento de condições, requisitos e prazos estabelecidos para a aplicação do regime, na
forma do art. 72, I, da Lei n.o 10.833/20033, está sendo exigida no Auto de Infração no
10565.000499/2007-06 e não nestes autos.
O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que os
tributos incidentes na importação ficam suspensos por período determinado (vigência do
regime), tornando-se isentos apenas diante da comprovação de cumprimento total do regime,
qual seja: da devolução da mercadoria ao exterior no prazo previsto ou, alternativamente, da
destruição ou nacionalização do bem. Por ser um benefício conferido pela autoridade aduaneira,
o não cumprimento das obrigações nos prazos e condições impostas implica em penalidade, qual
seja, a multa de 10% do valor aduaneiro do bem.
Por outro lado, na informação fiscal consta que através do processo
10831.004429/2005-60, na data de 29/04/2005, foi lavrado auto de infração contra a Recorrente,
em decorrência do não recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
proporcional incidente na importação, consignada na mesma DI 02/0384328-7, de 30/04/2002,
exigido pelo art. 79 da Lei n.o 9.430/964.
Junto com o IPI devido foi exigida além do juros, multa de 75% do respectivo
valor, com fundamento no inciso I do art. 80, da Lei 4.502/64, com a redação dada pelo art. 45
da Lei no 9.430/96. Vejamos:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou
o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas de ofício: (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de
2007)
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória; (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
O citado processo, foi extinto, por desistência da contribuinte, que ingressou com
pedido de parcelamento, já quitado.

3 Lei n.o 10.833/2003
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária, ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos
ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.

4 Lei no 9.430/96
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos
impostos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, nos
termos e condições estabelecidos em regulamento.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

Em 05/02/2007 a ora recorrente apresentou Requerimento de Prorrogação do
Regime de Admissão Temporária por 60 meses, pedido este que foi negado em 21/03/2007 em
razão da empresa não estar habilitada no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX.
Com a ciência da empresa em 29/03/2007, ela detinha de 30 dias para iniciar o despacho de
reexportação do bem (art. 15, §12o, IN/SRF 285/2003), o que não foi realizado.
Assim, segundo indicado no Auto de Infração, com a negativa de prorrogação, o
Regime de Admissão Temporária da empresa venceu definitivamente em 06/02/2007, sem
providências de reexportação pela empresa, torna-se exigível o recolhimento integral dos tributos
incidentes na importação e a multa de 75% (44, Inciso I, da Lei n ° 9.430/19965). Consta do AI a
informação de que “o valor do tributo sobre o qual incide a multa é o registrado no Termo de
Responsabilidade n° 412/2002” (fl.12).
Dessa forma, se mostra devida a multa de ofício de 75% em razão da falta de
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), devido à não comprovação do
retorno ao exterior do bem admitido no regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, no
prazo fixado, pela autoridade aduaneira, na concessão do benefício.
No que concerne o lançamento dos tributos devidos e a possibilidade de cobrança
não só da multa de ofício, mas também os juros de mora sobre o valor devido, em razão da não
comprovação do retorno ao exterior do bem admitido no regime aduaneiro especial de Admissão
Temporária, no prazo fixado, pela autoridade aduaneira, na concessão do benefício. Tais regras
estão claramente dispostas no Decreto no 4543/2002, Regulamento Aduaneiro vigente à época de
ocorrência da infração, in verbis:
Decreto 4.543/2002
Art. 321. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contado da notificação
prevista no § 1o do art. 677, para:
I - reexportar os bens, após o pagamento da multa a que se refere a alínea "b" do inciso
III do art. 628; ou
II - registrar a declaração de importação referente aos bens, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal, e efetuar o pagamento do crédito tributário exigido,
acrescido de juros de mora e da multa referida no inciso I deste artigo.
§ 1o Decorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido reexportados os bens,
nem registrada a declaração de importação, o beneficiário ficará sujeito:
[...]
II - ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 645, sem prejuízo da
continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do art. 679, se ainda não
cumprida.
[...]
Art. 645. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação
ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou a diferença dos tributos ou contribuições de que trata este Decreto
(Lei no 9.430, de 1996, art. 44):

5 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de pagamento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e
[...]
Art. 677. A exigência do crédito tributário constituído em termo de responsabilidade
deve ser precedida de:
I - intimação do responsável para, no prazo de dez dias, justificar o descumprimento,
total ou parcial, do compromisso assumido; e
II - revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da justificativa
do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do crédito.
§ 1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou liquidação ao
responsável, deverá ser efetuada mediante:
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de garantia sob a
forma de depósito em dinheiro; ou
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta dias, na
hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob a forma de fiança
idônea ou de seguro aduaneiro.
[...]
No mesmo sentido o Decreto no 6759/09:
Art. 370. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contados da notificação
prevista no §1o do art. 761, para:
I- iniciar o despacho de reexportação dos bens, após o pagamento da multa a que se
refere o art. 709; ou
II-registrar a declaração de importação referente aos bens, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e efetuar o pagamento do crédito tributário
exigido, acrescido de juros de mora e da multa referida no inciso I do caput.
§1oDecorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido reexportados os
bens, nem registrada a declaração de importação, o beneficiário ficará sujeito:
I- à retificação de ofício da declaração de admissão, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
II- ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 725, sem prejuízo da
continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do art. 763, se ainda não
cumprida.
[...]
Art.725.Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou
de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade
ou a diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto (Lei no
9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e §1o, com a redação dada pela Lei no11.488, de
2007, art. 14):
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e
[...]
Art.761.A exigência do crédito tributário constituído em termo de responsabilidade deve
ser precedida de:
I- intimação do responsável para, no prazo de dez dias, manifestar-se sobre o
descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

II-revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da manifestação
do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do crédito.
§1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou liquidação ao
responsável, deverá ser efetuada mediante:
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de garantia sob a
forma de depósito em dinheiro; ou
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta dias, na
hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob a forma de fiança
idônea ou de seguro aduaneiro.
No entanto, a multa lançada nos autos foi calculada sobre o valor total do IPI,
registrado no Termo de Responsabilidade no 412/2002 (IPI - R$ 877.535,50), sem levar em
consideração que contra a recorrente foi lavrado Auto de Infração no 10831.004429/2005-60,
com exigência do IPI proporcional, com base no art. 79 da Lei n.o 9.430/96, referente a mesma
DI 02/0384328-7.
Ou seja, a mesma importação, foi alvo dos dois autos de infração; um exigindo
imposto, juros e a multa de 75%; o outro, em discussão no presente processo, exigindo só a
multa de 75%. A diferença é que foi considerado o valor constante do Termo de
Responsabilidade, vale dizer, da fiança.
Conforme estabelecido no art. 645 do Decreto no 4543/2002 (Regulamento
Aduaneiro vigente à época de ocorrência da infração) citado acima, caberia a multa, calculada
sobre a diferença dos tributos ou contribuições e não da forma como esta sendo exigida nos
autos, razão pela qual deve-se exigir somente a multa proporcional, levando em consideração a
exigência lançada no Auto de Infração no 10831.004429/2005-60.
Portanto, tem razão em parte a recorrente, pois a multa a ser exigida no presente
caso deve ser calculada sobre a diferença do IPI e não sobre sua totalidade.
Ainda, com relação a aplicação do disposto no ADN Cosit no 10/97 e no Ato
Declaratório Interpretativo no 13/2002, verifica-se não tratam de suspensão de impostos e sim de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação,
preferência percentual negociada em acordo internacional e indicação indevida de destaque ex,
portanto não aplicado ao caso ora em julgamento.
Defende, ainda, que não existe transferência de titularidade da aeronave arrendada
importada em regime de admissão temporária, pois trata-se de contrato de arrendamento
mercantil sem opção de compra, resultando em mera transferência da posse e não da propriedade
e sendo assim não há o que se falar em incidência de IPI.
Ao contrário do alegado, de acordo com o artigo 121 do CTN, o sujeito passivo
que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador é
responsável pelo pagamento do tributo ou das penalidades pecuniárias. No caso de importação
de bens através do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, é responsável pela
importação e, consequentemente, pela reexportação dos bens a pessoa que assina o Termo de
Responsabilidade. Caso não ocorra a reexportação dos bens, o responsável sofrerá as penalidades
aplicadas para o descumprimento do compromisso assumido.
Completando o que foi dito, a legislação tributária estabelece que é fato gerador
do IPI o desembaraço aduaneiro de produtos industrializados de procedência estrangeira (art. 46,
I, CTN), circunstância que, ao contrário do que defende a recorrente, não tem como pressuposto
a existência de compra e venda, sequer a transferência de titularidade do bem. Ou seja, não
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

importa a que título a operação de importação é realizada, basta que aconteça o desembaraço
aduaneiro de produto para que ocorra a hipótese de incidência do IPI.
Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco para afastar
a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e penalidades (artigo 123 de CTN). Dessa forma
fica claro que o responsável pelo pagamento da multa é a ora recorrente, visto que é a pessoa que
possui relação direta com a ocorrência do fato gerador, que deu causa à importação dos
equipamentos, além de ter assinado Termo de Responsabilidade.
IV – Da conclusão:
Diante do exposto, tomo conhecimento do Recurso Voluntário para afastar de
preliminar de decadência e no mérito dar-lhe parcial provimento para aplicar a multa de ofício de
75% sobre a diferença do IPI, levando em consideração o valor pago exigido no PA no
10831.004429/2005-60.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Em que pese o bem fundamentado voto da conselheira relatora, divirjo quanto à
possibilidade de se abater do valor que aqui se exige (multa de ofício aplicada ao IPI relativo ao
período de descumprimento do regime), aquele valor recolhido no processo no 10831.004429/
2005-60, que trata do IPI com acréscimo de multa de ofício e juros, relativo ao período em que
concedido e vigente o regime.
Este caso apresenta diversas singularidades, raramente encontradas em uma única
importação, que dificultam a compreensão inicial sobre a que se refere cada um dos processos
abertos para esta concessão de regime. Todavia, considero que a primeira instância providenciou
o devido e necessário esclarecimento, que nos traz a certeza quanto aos fatos do processo.
Transcrevo do Acórdão recorrido:
Os processos administrativos ns 10831.004429/2005-60 e 10689.000082/2009-09 foram
lavrados com o intuito de cobrar o IPI proporcional, juntamente com seus acréscimos
legais, devido na modalidade de regime especial de Admissão Temporária concedido,
qual seja, o para Utilização Econômica.
O processo administrativo no 10565.000499/2007-06 cobra a multa de 10% prevista no
art. 72 da Lei 10.833/03 pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime especial de Admissão Temporária.
Já o presente processo administrativo cobra a multa prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/96 devido ao disposto no inciso II, §1o do art. 19 da IN SRF 285/03, já na
hipótese de exigência do crédito tributário suspenso consignado em termo de
responsabilidade:
A admissão temporária para utilização econômica que se analisa foi concedida por
determinado período, findo o qual a recorrente requereu prorrogação, negada pela Administração
Fazendária.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

É condição para a concessão da utilização econômica o pagamento antecipado do
período requerido para o regime – esse pagamento ocorre no registro da declaração. Ao mesmo
tempo, o importador firma um termo de responsabilidade (TR) no qual se compromete a pagar o
tributo suspenso, relativo ao período posterior, caso o regime seja prorrogado, caso se decida
pela importação definitiva do bem ou caso descumpra o regime.
Ocorre que, diferentemente do habitual, a recorrente ajuizou ação para não
recolher o tributo proporcional devido no desembaraço, ficando com débito em relação a essa
obrigação inicial.
Quando finalmente chegou-se a uma decisão judicial desfavorável e definitiva, a
Administração providenciou o lançamento do IPI devido no desembaraço, com os acréscimos
legais – é esse o objeto do processo no 10831.004429/2005-60.
Findo esse período inicial foi requerida a prorrogação do regime, negada pela
Administração, que intimou o interessado a adotar alguma das providências previstas na lei:
reexportação ou importação definitiva.
Uma vez que a interessada não reexportou o bem e não realizou a importação
definitiva, recolhendo os tributos e penalidades devidos, foi lavrado o presente auto, para exigir
tão somente a multa de ofício relativa ao IPI suspenso.
Dessa forma, o que temos neste processo é a multa de ofício relativa ao tributo
suspenso no TR no 412/2002, que não se confunde com o tributo devido inicialmente, quando do
desembaraço da declaração.
Assim, quanto ao mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital